Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742390-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA, LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio do Conjunto Nacional Brasília contra decisão contra decisão ao ID 77070875, que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Alega estar a decisão embargada em contradição com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o qual admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, como na hipótese. Assim, “considerando-se a divergência da decisão embargada com o a legislação pátria, pede-se seja este recurso acolhido, e no mérito provido, a fim de ser reformada a decisão recorrida, de modo a ser deferida reconhecida o cabimento do Agravo de Instrumento interposto”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Relativamente ao vício da contradição, alegada pelo embargante e elencado no art. 1.022 do CPC, anota-se versar tão somente sobre a análise interna da decisão judicial. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que a integraram, especialmente a fundamentação e o dispositivo. Há carência de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Não se identifica quando ocorre eventual dissonância com o entendimento da parte recorrente ou com outros julgados, especialmente quando não qualificados. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior[1], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado" (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.569), ad litteris: A contradição se apresenta na situação em que diferentes trechos da decisão não se conciliam em um só entendimento. As assertivas ou conclusões da decisão são incoerentes entre si. (...) A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante da decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato da decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas no processo não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento. Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. E a decisão embargada foi suficientemente coerente nas razões que culminaram no não conhecimento do agravo de instrumento, in verbis: No caso em análise, o agravo de instrumento dirige-se contra a manifestação do Juízo a quo que determinou a emenda da petição inicial, com conversão do feito para o procedimento adequado. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: (...) O presente feito, da forma em que fora ajuizado, não comporta processamento perante este Juízo especializado, o qual é competente somente para a execução de títulos executivos extrajudiciais e conflitos arbitrais, por força da Resolução no 11/2012, do TJDFT. Uma vez que tratando-se de procedimento executivo, somente podem ser executados os signatários do título exequendo, não se admitindo a ampliação da responsabilidade, e não tendo havido a distribuição de haveres entre os sócios quando da extinção voluntária da pessoa jurídica que figura no contrato exequendo (id. 228347869), conforme id. 243233497 (Cláusula Segunda), por certo que, para fins de atribuição da responsabilidade das pessoas físicas indicadas no polo passivo, necessário se faz a dilação probatória, o que inexiste em sede de execução. Assim, faculto à parte autora a adequação do feito ao tipo de procedimento compatível, qual seja, ação de conhecimento, via mera petição nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a determinação de emenda da petição inicial, por não possuir caráter decisório, não se mostra passível de censura recursal. Ademais, deve-se considerar que a eventual ausência de atribuição de efeito suspensivo possibilitaria a extinção do processo por sentença antes do julgamento do recurso, o que abre margem para surgimento de eventual conflito entre acórdão e sentença extintiva. Acerca da irrecorribilidade do pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, tem-se também julgados deste Tribunal: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. (...) (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 0707677-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, agravante que se insurge contra despacho que lhe facultou “aditar a inicial”, emenda que "deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC”. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315329, 0746894-26.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 22/02/2021.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Verifica-se, assim, a pretensão de reexame do ato judicial, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, conjuntura que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282.